Tribunal: TJPA
Processo: 0010049-57.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010049-57.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO A PACIENTE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÕES DA AÇÃO SATISFEITA. PRELIMINAR REJEITADA. VINCULAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL À POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. SENTENÇA ANULADA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ÓBICE NA SÚMULA Nº 421 DO STJ QUANTO AO ENTE ESTATAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

1. Trata-se de reexame necessário e recursos de A
pelação

contra sentença que, nos autos de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada contra o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, confirmando em parte os efeitos da tutela antecipada, condena o Município de Parauapebas a obrigação de disponibilizar o medicamento DEPAKOTE, de forma contínua a parte autora, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear o tratamento na rede particular;

2. O Município de Parauapebas suscitou preliminar de perda superveniente do interesse de agir, pois à utilidade do provimento jurisdicional não pode ser alcançada haja vista que a medicamento solicitado não faz parte da lista de disponibilidade obrigatória pelo Sistema Único de Saúde;

3. As condições da ação estão plenamente satisfeitas, na forma do artigo 17 do Código de Processo Civil. Isto porque não é possível, com base nas alegações ventiladas em sede recursal, ser excluída a necessidade-utilidade do provimento processual, pois as matérias arguidas pela parte autora precisam ser apuradas pelo Juízo, sobretudo por se tratar de direito fundamental consagrado pela Constituição Federal. Preliminar rejeitada;

4. No mérito o município de Parauapebas ponderou ainda a vinculação do princípio da reserva do possível à possibilidade orçamentária;

5.

Ocorre que o princípio da reserva do possível vinculado a previsão orçamentária não poder ser utilizado como obstáculo para efetivação do direito à saúde, sendo este direito fundamental incluído no conceito de mínimo existencial, não sendo concebível admiti que fornece o medicamento a parte autora estaria o ente público atuando em detrimento de toda a coletividade;

6. Os direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial não podem se subordinar à discricionariedade do administrador, o que justifica a intervenção do poder judiciário na omissão do poder público nos suprimentos das necessidades do cidadão;

7.
O Estado do Pará
arguiu que a União, necessariamente, deverá compor o polo passivo da demanda, pois a pretensão da parte autora versa sobre medicamento que não está incluso da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME;

8.
O medicamento em questão não está incorporado nas políticas públicas, não está padronizado em nenhum Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS, e por consequência não faz parte do RENAME, atraindo dessa forma a inclusão da União ao polo passivo nos termos do TEMA 793 do STF;

9. Nesses termos deve
a sentença ser anulada, com o deslocamento da competência para Justiça Federal, de modo a viabilizar a inclusão da União no polo passivo da lide, em razão da existência de litisconsórcio necessário, decorrente da pretensão ao fornecimento de fármaco que, apesar de registrado na ANVISA, não foi incluído nas políticas públicas do SUS;

10.
Diante da relevância do caso, que envolve tratamento de saúde, excepcionalmente, ressalvam-se os efeitos da tutela antecipada concedida neste caso, até nova deliberação do Juízo competente, de modo a não causar dano grave a paciente, tudo nos termos do art. 64, § 4º, do CPC;

11.
O Estado do Pará aduz ainda que haveria confusão obrigacional em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença;

12. Reexame Necessário não conhecido. Recursos de apelação conhecidos. Recurso de apelação do município de Parauapebas improvido. Recurso de apelação do Estado do Pará provido para
anular a sentença e determinar que seja incluída a União no polo passivo, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal,

ressalvado os atos praticados, em especial a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas,
de modo a não causar dano grave a autora, até que outra seja proferida pelo juízo competente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer do reexame necessário e conhecer dos recursos de apelação. Negar provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas. Dar provimento ao recurso do Estado, para
anular a sentença determinar que seja incluída a União no polo passivo, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal, ressalvado os atos praticados, em especial a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas,
de modo a não causar dano grave a autora, até que outra seja proferida pelo juízo competente.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/05/2022 a 09/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e recursos de A
pelação
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS,
por meio de ID 5589773 e ID 5589780, respectivamente, contra sentença (ID 5589739 e ID 5589770), prolatadas pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas, que nos autos de
Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada
,
ajuizada por

ROSANGELA MARIA DOS SANTOS contra o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, confirmando em parte os efeitos da tutela antecipada,
condenando o Município de Parauapebas a obrigação de disponibilizar o medicamento DEPAKOTE, de forma continua a parte autora,

sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear o tratamento na rede particular.

Segue dispositivo transcrito:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular”.

Da respectiva sentença o Município de Parauapebas interpôs Embargos de Declaração (ID 5589757), alegando em síntese omissão no julgado quanto à aplicação do TEMA 793 – STF, pois nela deveria constar o direcionamento do cumprimento e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O juiz
a quo,
sentenciou os Embargos de Declaração, ficando assim a parte dispositiva da sentença (ID 5589770):

“ISTO POSTO, ancorado no discorrido, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DELCRAÇÃO, e os acolho, por haver omissão, que supro neste momento,
para direcionar AO ENTE MUNCIIPAL o cumprimento da obrigação, descrita na exordial, determinando também, direito ao ressarcimento a ente diverso que tenha suportado o ônus financeiro
.

No mais, mantenho a sentença nos demais termos”.

O Estado do Pará apresentou apelação (ID 5589773-pág.1-16),
arguindo que a
União, necessariamente, deverá compor o polo passivo da demanda
, pois a pretensão da parte autora versa sobre medicamento que não está incluso da

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME;
a reforma da sentença para excluir a condenação do

Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais ao órgão integrante de sua estrutura (Defensoria Pública)

. Requerendo ao final a reforma da sentença para rejeitar os pedidos da parte autora, reconhecendo a necessidade da presença da União com remessa dos autos para Justiça Federal.

O Município de Parauapebas apresentou apelação (ID 5589780), alegando em síntese a
perda superveniente do

interesse de agir
,
pois à utilidade do provimento jurisdicional não pode ser alcançada haja vista que a medicamento

]solicitado não faz parte da lista de disponibilidade obrigatória pelo Sistema Único de Saúde
;
no mérito argui o

princípio da reserva do possível
, com vinculação à possibilidade orçamentária e o não cabimento da aplicação da

multa nas ações de obrigações contra o poder público.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação do Estado do Pará (ID 5589775) e do recurso de apelação do Município de Parauapebas (ID 5589784)

Contrarrazões apresentadas (ID 5589778 e 5589787), contrapondo os termos das apelações e pugnando pelo desprovimento de cada um do apelo.

Distribuído os autos ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que identificou minha prevenção, por ter sido relatora no Agravo de Instrumento nº 0002816-95.2017.814.0000 (ID 563203).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação cível, e em reexame deve a sentença ser reformada apenas quanto ao pagamento de honorários advocatícios pelo Estado do Pará em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 8954708).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que,
considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço dos recursos de apelação passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recursos de A
pelação
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS,
por meio de ID 5589773 e ID 5589780, respectivamente, contra sentença (ID 5589739 e ID 5589770), prolatadas pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas, que nos autos de
Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada,
ajuizada por

ROSANGELA MARIA DOS SANTOS contra o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, confirmando em parte os efeitos da tutela antecipada,
condenando o Município de Parauapebas a obrigação de disponibilizar o medicamento DEPAKOTE, de forma continua a parte autora,

sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear o tratamento na rede particular.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise:

Do recurso de apelação do Município de Parauapebas

O Município de Parauapebas apresentou apelação, alegando em síntese a
preliminar de

perda superveniente do interesse de agir
, pois à utilidade do provimento jurisdicional não pode ser alcançada haja vista que a medicamento solicitado não faz parte da lista de disponibilidade obrigatória pelo Sistema Único de Saúde;

Arguiu que não possui o medicamento DEPAKOTE para fornecimento e que o compete ao Estado do Pará o envio de medicamento de uso controlado. Ressalta ainda, que o medicamento se quer faz parte da política de distribuição pelo SUS, acarretando a ausência do interesse de agir, ao argumento que para a comprovação do interesse processual é necessário a demonstração de que sem o exercício da jurisdição a pretensão não pode ser satisfeita (interesse/necessidade).

Valendo-se dos ensinamentos do professor Humberto Theodoro Junior, o interesse de agir – que não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a ação – é instrumental e secundário, surgindo da necessidade de se obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial primário. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade (THEODORO JÚNIOR, Humberto; Curso de Direito Processual Civil; Rio de Janeiro: Forense; 2007; p. 67-70)

Todavia, a análise da presente condição da ação deve ser feita com fundamento na teoria da asserção. Portanto, a presença do interesse de agir não determina juízo de valor sobre a procedência da pretensão, mas apenas viabiliza a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. A utilidade do resultado, segundo os professores Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, afere-se diante do tipo de providência postulada (WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. Vol. I, 13ª ed. 2013, p.170). I

À luz dos ensinamentos referenciados, verifica-se que, no presente caso,
as condições da ação estão plenamente satisfeitas, na forma do artigo 17 do Código de Processo Civil. Isto porque não é possível, com base nas alegações ventiladas em sede recursal, ser excluída a necessidade-utilidade do provimento processual, pois as matérias arguidas pela parte autora precisam ser apuradas pelo Juízo, sobretudo por se tratar de direito fundamental consagrado pela Constituição Federal
.

Preliminar rejeitada.

Do mérito do recurso de apelação do Município de Parauapebas

No mérito o município de Parauapebas argui o
princípio da reserva do possível
, com vinculação à possibilidade orçamentária e o não cabimento da aplicação da multa nas ações de obrigações contra o poder público.

Suscita que a lei Orgânica da Saúde Lei nº 8080/90 estabeleceu a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde, de forma descentralizada, pré-estabelecendo as atribuições comuns e as competências específicas de cada esfera de governo.

Argumenta que a descentralização importa na distribuição de atribuições e competências para cada esfera de governo, sendo exercida no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, nos Estados e Distrito Federal, pelas Secretarias de Saúde e nos Municípios pelas Secretarias de Saúde e que o medicamento DEPAKOTE não faz parte da política do SUS, deveria ser distribuído pelo Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde,
devendo nesse contexto ser reformada a sentença para julgar o pedido improcedente em face do município, direcionando a responsabilidade para o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Ponderou ainda a vinculação do
princípio da reserva do possível à possibilidade orçamentária
.

Ocorre que o princípio da reserva do possível vinculado a reserva orçamentária não poder ser utilizado como obstáculo para efetivação do direito à saúde, sendo este direito fundamental incluído no conceito de mínimo existencial, não sendo concebível admiti que fornece o medicamento a parte autora estaria o ente público atuando em detrimento de toda a coletividade
.

No caso concreto, analisando a razoabilidade e a existência de recursos, percebe-se que é um dever do ente público conferir esse direito ao acesso do medicamento, não estando comprovado nos autos a inexistência de recursos ou o comprometimento dos recursos existentes com outros direitos fundamentais
.

Desse modo, os direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial não podem se subordinar à discricionariedade do administrador, o que justifica a intervenção do poder judiciário na omissão do poder público nos suprimentos das necessidades do cidadão.

Nesse sentido voto em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do município de Parauapebas.

Do recurso de apelação do Estado do Pará

O Estado do Pará na apelação
arguiu que a
União, necessariamente, deverá compor o polo passivo da demanda
, pois a pretensão da parte autora versa sobre medicamento que não está incluso da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME; a reforma da sentença para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais ao órgão integrante de sua estrutura (Defensoria Pública).

Assiste razão ao apelante/Estado do Pará, quanto à conclusão e que a União necessariamente deverá compor o polo passivo quando a demanda veicular pedido de fármaco não incluído nas políticas públicas efetivadas pelo SUS.

Em 05.03.2015, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,

ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Em 23.05.2019, o STF julgou os embargos de declaração opostos pela União no RE 855.178. Embora tenha rejeitado os referidos embargos, o Supremo Tribunal Federal aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde (Tema 793). O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

Segue a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃOGERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE.POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NASDEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTODOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso acaso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos." (RE 855178 ED, Relator: Ministro LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão e sua aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin, conforme consignado no respectivo Acórdão, destacando-se o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

O Excelentíssimo Ministro Edson Fachin concluiu seu voto enunciando os parâmetros necessários à compreensão e à devida aplicação da tese correspondente ao Tema 793 do STF, conforme se observa pela transcrição adiante:

VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:

1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:

a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175;

b) desprover, no mérito, o recurso examinado.

2) Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito,
a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes
,
para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);

ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que
o usuário, nos termos da Constituição
(arts. 196 e ss.)
e da legislação pertinente
(sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
;

iv)
Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
;

v)
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação
;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

E, por derradeiro, em face do interesse público relevante, proponho que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Fórum Nacional de Saúde, acompanhe os efeitos da deliberação deste Tribunal, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades com expertise e autoridade nesta matéria.

É como voto. (Grifo nosso).

O caso dos autos versa sobre o fornecimento do medicamento
DEPAKOTE. Tal medicamento possui registro na ANVISA, mas não foi inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, ou seja, não foi incorporado nas políticas públicas do SUS.

Na alínea
v
, do item 3, das conclusões acima citadas, ficou estabelecido que
,
“
se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”
.

Vejamos a previsão legal constante do art. 19-Q, da Lei nº 8.080/90 (Lei
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências).

Art. 19-Q. A
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos,
produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica,
são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
.
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
.

No caso concreto, a paciente é acometida da enfermidade registrada no CID F 31 (transtorno afetivo bipolar), conforme consta nos documentos (ID 5589673-pág. 9 e 14), e requer o uso contínuo do medicamento DEPAKOTE 1000 mg/dia.

O
medicamento em questão não está incorporado nas políticas públicas, não está padronizado em nenhum Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS, e por consequência não faz parte do RENAME
,
atraindo dessa forma a inclusão da União ao polo passivo,
conforme o precedente mencionado, e confirmado pelo STF no seguinte julgado:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4.
Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/10/2021)

Esta mesma tese encontra respaldo nos enunciados nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ:

Enunciado n.º 08: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado n.º 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Enunciado n.º 78: Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias de alta complexidade ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Não bastasse isso, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 150 - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Dessa forma nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral,
a sentença deve ser anulada, com o deslocamento da competência para Justiça Federal, de modo a viabilizar a inclusão da União no polo passivo da lide, em razão da existência de litisconsórcio necessário, decorrente da pretensão ao fornecimento de fármaco que, apesar de registrado na ANVISA, não foi incluído nas políticas públicas do SUS.

Diante da relevância do caso, que envolve tratamento de saúde,
excepcionalmente, ressalvam-se os efeitos da tutela antecipada concedida neste caso, até nova deliberação do Juízo competente, de modo a não causar dano grave a paciente, tudo nos termos do art. 64, § 4º, do CPC
.
[1]

Reconheço a incompetência da justiça estadual.

O Estado do Pará
aduz ainda que haveria confusão obrigacional em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, e que possui força vinculante, devendo ser aplicado ao caso concreto, impedindo-se a condenação do Estado do Pará.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA A COMINAÇÃO
. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ.

1. Não havendo condenação em custas rechaçada pelo apelante, não se conhece do recurso nessa parte, ante a falta de interesse recursal;

2. A sentença julgou procedente a demanda, confirmando a liminar deferida, e, condenou o Estado a providenciar a realização do exame de Raio X de esôfago contrastado na autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. Deixou de condenar em custas. Fixou honorários em 20% sobre o valor da condenação;

3. A aplicação do efeito suspensivo ao recurso depende da comprovação da probabilidade do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação não evidenciado este último na hipótese, porquanto maior o risco em face da apelada, pelo que descabe a atribuição de efeito suspensivo ao apelo;

4. Não merece reforma a multa arbitrada pelo magistrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto adequada ao valor da obrigação principal e ao caráter pedagógico e de coibição de seu descumprimento;

5.
Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencente ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do Estado do Pará quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa. Súmula nº 421 do STJ;

6. Apelação parcialmente conhecida. Na parte conhecida, parcialmente provida.

(TJ-PA - APL: 00115363320148140040 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MUNICÍPIO DE ITAPENUNA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ENTE QUE FAZ PARTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONFUSÃO. 2. DO EXAME DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A MATÉRIA CONTROVERTIDA SE CINGE EM ANALISAR SE DEVE HAVER A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- CEJUR/DPERJ. 3. EMBORA RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (RE 114005 RG/RJ), TAL QUESTÃO AINDA NÃO FOI DECIDIDA DE FORMA VINCULANTE PELO STF. 4. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 421 DO EG. STJ: "OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA". PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. 5. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00083555220198190026, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2021)

Dessa forma,
a reforma da sentença é medida que se impõe, para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbências em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Diante do exposto, deixo de conhecer do reexame necessário e conheço dos recursos de apelação. Nego provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas. Dou provimento ao recurso do Estado, para
anular a sentença determinar que seja incluída a União no polo passivo, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal,

ressalvado os atos praticados, em especial a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do

Estado do Pará e do Município de Parauapebas,
de modo a não causar dano grave a autora, até que outra seja proferida pelo juízo competente
.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Belém, 17/05/2022